Tribunal: CARF
Processo: 13839.720040/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.720040/2012-11
ACÓRDÃO
2001-007.814 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMIR DO NASCIMENTO AMORIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, mediante apresentação da decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente estipulando o pagamento da verba
alimentar, considerando, por conseguinte, os pagamentos declarados, em
mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.814 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720040/2012-11
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/43):
Trata-se de impugnação protocolizada pelo contribuinte, contra Lançamento de Ofício no
2010/294591675883322 relativo ao Exercício de 2010 Ano Calendário 2009 que resultou
em crédito tributário no montante de R$ 30.783,39, sendo R$ 16.036,36 de Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 12.027,27 de Multa de
Ofício e de R$ 2.719,76 de Juros de Mora, calculados até 30/11/2011, conforme
Notificação de Lançamento fls. 23/30.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 25/28, versando sobre as infrações de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 06/12/2011 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 31, tendo protocolizado, a impugnação de fls. 02/03
em 05/01/2012, onde consta:
Com relação a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício (fl. 25), recebidos da pessoa jurídica Instituto Nacional do Seguro
Social CNPJ 29.979.036/0001-40 no valor de R$ 49.490,18 com IRRF s/Omissão no valor de
R$ 278,44 o interessado afirmou que “sob o fundamento da ação civil pública
1999.61.00.003710-0, na qual ficou determinado que o INSS deverá proceder os descontos
de IRPF, no caso de pagamentos acumulados ou atrasados, por responsabilidade da
Previdência Oficial, oriundos da concessão, reativação ou revisão de benefícios
previdenciários, ou seja, relativos a decisão administrativa ou pagamento de ações
judiciais. Dessa forma, se os proventos, mesmo revistos, não são tributáveis no mês em
que foram implementados, também não devem sê-lo quando acumulados pelo pagamento
a menor pela entidade pública. Ocorrendo o equívoco da Administração, o resultado
judicial da ação não pode servir de base para incidência, sob pena de sancionar-se o
contribuinte por ato de Fisco, violando os princípios da Legalidade e da Isonomia, mercê de
chancelar o enriquecimento sem causa da Administração. Cabe também mencionar a
Instrução Normativa da própria Receita Federal - IN 1127/2011, que trata da incidência do
IRPF sobre o pagamento acumulado de benefícios.”
Com relação a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública (fl. 26), com glosa no valor de R$ 11.331,21 o interessado afirmou que “o
valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de Pensão Alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.814 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720040/2012-11
3
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública,
no caso de divórcio consensual.”
Com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fls. 27/28), com glosa
no valor de R$ 399,76 o interessado afirmou que o valor em questão refere se a despesas
médicas próprias.
Consta das fls. 12/13, cópia de documentação anexada aos autos pelo interessado em sua
defesa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve observar ao regime de
competência, tendo em vista o entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988, e a determinação contida no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002. Assim, não deve prevalecer o lançamento de omissão de rendimentos nos termos
descritos na peça fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Cientificado da decisão, em 30/06/2017 (fls. 46), o contribuinte, em 27/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 49/52), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção parcial
da autuação, alegando que a glosa da pensão alimentícia não merece prospetar, cujos
pagamentos realizados podem ser atestados pelo informe de rendimentos emitido à época pela
fonte pagadora Duratex S/A. Alega ainda que não teve acesso ao acordo homologado
judicialmente, pois os autos estavam arquivados, tendo sido solicitado o respectivo
desarquivamento, ao teor dos documentos anexos. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos e
reforma da decisão recorrida, com a anulação do lançamento impugnado, declarando-se extinto o
crédito tributário reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/58.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.814 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720040/2012-11
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a dedução das despesas com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor total de
R$ 11.331,21, por ausência de apresentação das decisões ou dos acordos homologados
judicialmente, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do restabelecimento das aludidas despesas declarada na DAA/2010.
Inicialmente, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos
subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Cabe ressaltar ainda, por pertinente, que a dedução de pensão alimentícia judicial
só será cabível quando comprovado que o pagamento ocorreu em estrita conformidade com os
termos da decisão ou acordo homologado judicialmente. Noutras palavras, para ter direito à
dedução o contribuinte deverá necessariamente comprovar o efetivo pagamento e apresentar a
decisão judicial que determinou o respectivo pensionamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, do cotejo dos documentos
acostados, aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 37/43) e atendo às
informações contidas no lançamento fiscal (fls. 24/30), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.814 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720040/2012-11
5
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não trazendo,
como lhe competia e por imprescindível, as petições iniciais e de acordo e os respectivos
provimentos homologatórios proferidos nas demandas judiciais onde originaram os pagamentos
das verbas alimentares declaradas – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 41/42), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF)
Com relação a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública (fl. 26), com glosa no valor de R$ 11.331,21, deve ser salientado o
disposto pela Autoridade Lançadora à fl. 26 da Notificação de Lançamento (fls. 23/30): “O
contribuinte foi intimado a comprovar as deduções pleiteadas. Da análise da
documentação apresentada, conclui-se pela glosa da dedução de Pensão Alimentícia por
falta de apresentação da Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente fixando o valor da Pensão Alimentícia.”
De fato, às fls. 21/22 consta o Termo de Intimação Fiscal no 2010/234075025667493
recebido pelo interessado em 20/09/2011 (fl. 15), onde era solicitado ao mesmo a
apresentação de “Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente
fixando o valor da Pensão Alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos.” e
como visto no parágrafo anterior o contribuinte não apresentou tal documentação em
sede de intimação.
Vemos que apesar das alegações do interessado, em sede de impugnação o interessado
não anexou aos autos documentação alguma em sua defesa. Desta forma, de acordo
com o art. 15 do Decreto 70.235/1972, a impugnação deverá estar instruída com os
documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Sendo assim, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes. Face ao
exposto, deve ser mantida a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública lançada pela Fiscalização.
De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que os documentos
que instruem a peça recursal, por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido, sendo
necessário averiguar os acordos judiciais homologados, visando promover a conferência dos
requisitos indispensáveis ao deferimento das deduções levadas ao ajuste anual, observadas as
normas do direito de família, bem como averiguar as formas de pagamento convencionadas.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – e à míngua de comprovação por documentação hábil dos acordos homologados nas
ações judiciais, não se mostrando suficiente, por si só, para comprovar os pensionamentos o
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora demonstrando os descontos realizados em
folha no decorrer do ano-calendário autuado (fls. 56), constituindo, os pagamentos realizados, em
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.814 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720040/2012-11
6
mera liberalidade – correta é a ação fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original